Tribunal: STF
Processo: RE 1208303
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 56, p. 1):
    “RECURSO INOMINADO. LEI 100. FERIAS PREMIO. PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO STF. RECURSO DESPROVIDO.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, caput; e 39, § 3º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “se tem entendido que o servidor efetivado pela Lei Complementar 100/07 e, posteriormente, desligado em virtude da ADI 4876/STF, teve, no período compreendido entre a vigência da norma até a sua declaração de inconformidade com a Constituição, status de servidor efetivo, regido pelo regime estatutário.” (eDOC 59, p. 5)
    Assevera, também, que “enquanto durou a efetivação, teve o servidor os direitos previstos no Art. 39 e 40 da CF, o que lhe garante requisito para concessão do direito ao recebimento das férias prêmio.” (eDOC 7, p. 16):
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 13)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou: (eDOC 20, pp. 2-7)
    “(...)
    Para bem situar a questão, importante ressaltar que, no tocante à concessão das férias-prêmio, o §4º, do art. 31 da CEMG, com a redação que lhe foi dada pela ECE n. 57/2003, possui a seguinte previsão: §4º - Serão concedidas ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e função pública, férias-prêmio com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais. (destacamos) Inquestionável, assim, que o referido benefício se destina àqueles servidores ocupantes de cargos efetivos ou no exercício de função pública. 
    (...)
    Assim, a função de confiança é exclusiva de servidores ocupantes de cargos efetivo, por expressa determinação constitucional. Nas outras situações, as funções públicas tem o objetivo tão só de atender a uma necessidade temporária do serviço público, inexistindo qualquer vínculo desse servidor lato sensu de caráter vinculante com a administração pública, assumindo ele uma função precária e provisória a um cargo ou a uma carreira. Por esta ótica, a função de confiança do inciso V do art. 37 da CF/88 se difere diametralmente da função temporária do inciso X do mesmo dispositivo. Isto porque a função de confiança, embora autônoma, só será exercida por um servidor que é ocupante de um cargo efetivo e, portanto, prestou concurso público e insere-se numa carreira. Essa outra modalidade de função pública precária decorrente da necessidade do serviço é, poderíamos dizer, aleatória, na medida em que não se vincula ao requisito de que o contratado seja servidor.
    Exatamente por conta disso, a função exercida por servidores contratados temporariamente, com base no art. 37, IX da CF, não enseja a investidura em cargo nem emprego público, pois para que tal ocorresse seria imprescindível a aprovação em concurso público. Devidamente conceituadas as figuras da função pública, podemos voltar a regra do art. 31, §4º que autorizou a aquisição do direito de férias-prêmio ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e função pública. Por óbvio ao dispor sobre a função pública, conclui-se que a Constituição Estadual fez referência à função pública de confiança do art. 37, V da Constituição Federal, isto porque se a função de confiança somente pode ser exercido por servidores ocupantes de cargo efetivo, quis o legislador outorgar o direito às férias prêmio àqueles que têm o vínculo jurídico estatutário com a Administração Pública, sendo impensável que o termo função pública possa abranger servidores contratados que não têm vínculo perene com o Estado.
    (...)
    REPITO, não podemos nos afastar do preceito de que, conceitualmente, cargo de provimento efetivo é aquele preenchido mediante concurso público para sua titularização e como o próprio nome diz, efetivo é a qualidade inerente ao cargo. E nem se diga que o fato da parte autora ter sido efetivada pela Lei Complementar n. 100/2007 foi capaz de alterar a realidade jurídica exposta. De fato, os dispositivos da Lei Complementar n. 100/2007 foram responsáveis pela “efetivação” de alguns servidores no serviço público do Estado de MG, em uma lamentável atitude do Estado de legalizar algo que era impossível em face da norma constitucional, não se podendo afirmar que tal legislação estadual trouxe aos seus beneficiários conforto já que apesar de seu texto persistia a irregular situação de ausência de um concurso público, fato que se sabia macular o ingresso na administração pública. Tanto assim o era que foram declarados inconstitucionais os citados dispositivos legais estaduais pela Suprema Corte no julgamento da ADI 4.876/DF, cujo acórdão restou assim ementado: 
    (...)
    Analisando-se o referido julgado, infere-se que os incisos I, II, IV e V do art. 7º da LC 100/2007 foram declarados inconstitucionais, uma vez que atribuíram a titularidade de cargo efetivo para alguns servidores em exercício àquela época, mas que não haviam prestado concurso público.
    (...)
    Assim, não sendo a parte autora ocupante de cargo efetivo ou de função pública, leia-se função de confiança (art. 37, V), requisito indispensável para fazer jus às férias-prêmio, nos termos do §4º, do art. 31 da CEMG, com a redação que lhe foi dada pela ECE n. 57/2003, inviável o deferimento de tal benefício funcional à parte autora. 
    (...).” 
    Sendo estas as razões de decidir, verifica-se que eventual divergência com o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar Estadual nº 100) aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmula 279 e 280 do STF.
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS - PRÊMIO. PERÍODO DE SERVIÇO ANTERIOR PRESTADO À MUNICIPALIDADE. POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA SOBRE A VANTAGEM DECORRENTE DE APOSTILAMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 5.809/1990. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.8.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 878025 - AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 26.5.2015). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso nos termos do artigo 932, IV, “a”, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente